Tribunal: TCU
Processo: 007.593/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal de Rondônia. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal de Rondônia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Lilda Moreira Feitosa (XXX.421.402-XX) , Loidi Lorenzzi da Silva (XXX.771.789-XX) , Lúcia de Fátima Lopes Siqueira (XXX.850.764-XX) , Lucinda Maria Dutra de Souza Moreira (XXX.402.609-XX) e Luiz Carlos Rodrigues (XXX.874.909-XX) ; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Rondônia; 9.3. arquivar os presentes autos.